Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios autorizam a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) verificar se houve ausência de dolo específico capaz de afastar a tipicidade penal da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações firmes e convergentes da vítima e de testemunha ocular são suficientes para demonstrar que conteúdo verbal proferido pelo apelante expressa ameaça concreta e é apto a causar receio na ofendida, sendo irrelevante a posterior reconciliação entre as partes.
4. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
5. A conduta revela o dolo necessário à configuração do delito, consistente na intenção de intimidar por meio de promessa de mal injusto e grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de ameaça prescinde da efetiva execução do mal prometido, bastando que a conduta seja apta a gerar temor na vítima. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por prova testemunhal idônea, possui valor suficiente para amparar a condenação. 3. A existência de dolo se verifica pela intenção manifesta de amedrontar por meio de ameaça grave."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 386, inc. VII; Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793425, ApCrim 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1810108, ApCrim 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 1/2/2024.
TJDFT, Acórdão 1782268, ApCrim 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 8/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1782342, ApCrim 0702379-32.2023.8.07.0021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 8/11/2023.